Tribunal: TJMT
Processo: 1009837-79.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009837-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA ALVES CONTO - CPF: 010.515.691-41 (ADVOGADO), TULIO MARCIO CORREA - CPF: 229.528.881-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PEDIDO RECUSADO ANTERIORMENTE – PARCELAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 7º, ART. 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de cumprimento de sentença, não é possível o parcelamento de débito, por força do teor do art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil.

Não consta nos autos quaisquer argumentos que possibilitem a suspensão da hasta pública, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão objurgada por seus próprios fatos e fundamentos jurídicos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal, interposto por Tulio Márcio Corrêa, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que, em cumprimento de acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade n. 0004132-68.1998.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação para parcelamento da dívida e de suspensão da hasta pública do bem dado em garantia.

O Agravante alega que figurou no polo passivo da ação civil pública em razão de um ato considerado ilícito, à época, “pois onerou os cofres públicos em razão de um acordo de demissão de um funcionário da antiga CEMAT, que, por ser leigo, não atendeu aos preceitos de impossibilidade da administração pública fazer acordos trabalhistas” (sic).

Assevera que, em virtude da falta de recursos, não pôde cumprir com as obrigações impostas na sentença, em um primeiro momento, no entanto, ofereceu um imóvel para garantir o Juízo e, há exatos 2 (dois) anos, vem liquidando a dívida, conforme se comprometeu, somando um total de 25 (vinte e cinco) parcelas pagas até agora, que perfaz a quantia de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

Afiança que, por diversas vezes, peticionou ao Juízo a quo requerendo a designação de audiência de conciliação, no intuito de realizar um acordo para o pagamento da dívida, na forma de parcelamento, uma vez que o imóvel dado em garantia, qual seja, um terreno situado no bairro Florada da Serra, no município de Chapada dos Guimarães, além de avaliado com preço vil, é seu único bem.

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso interposto para suspender a hasta pública do bem dado em garantia, bem como para deferir o parcelamento do valor restante da dívida, até a liquidação efetiva desta.

No id. 155817666 consta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, e recebeu o Agravo sem efeito suspensivo (id. 170596194).

O agravado apresentou contraminuta no id. 172521155, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 173043682).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o recorrente a reforma da decisão que, em cumprimento de acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade n. 0004132-68.1998.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação para parcelamento da dívida e de suspensão da hasta pública do bem dado em garantia.

Na decisão proferida, o juízo a quo assim consignou:

Acolho a manifestação ministerial juntada no id. 113805642 e, não havendo interesse do credor na audiência de conciliação, o processo deve prosseguir em seus ulteriores termos.

Faço consignar, por oportuno, que ao contrario do que o requerido está sustentando, a conciliação, nesse momento processual, não se trata de direito subjetivo do requerido, mas mera faculdade do credor que, como já consignado, espera há mais de nove anos o recebimento de seu crédito, sem que houvesse efetivo empenho do requerido em quitá-lo.

Ainda, há expressa vedação na lei para o parcelamento do débito na fase de cumprimento de sentença, conforme o disposto no art. 916, §7º, do CPC:

[...]

Diante do exposto, indefiro o pedido para designar audiência de conciliação.

Intime-se o requerente para juntar o cálculo atualizado do débito.

Certifique-se o andamento da carta precatória encaminhada para a comarca de Chapada dos Guimarães-MT.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de designar audiência de conciliação entre as partes e, consequentemente, de suspensão de hasta pública.

Na decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal nos presentes autos, fiz consignar que os motivos utilizados como fundamento pelo juízo a quo apresentam-se coerentes.

Explico.

A parte requerida, ora Agravante, manifestou-se, nos autos originários, pela ausência de interesse na audiência de conciliação, nos seguintes termos:

[...] Registre-se que durante todos estes anos – só de execução são 10 (dez) anos, o executado Tulio Márcio Corrêa vem se esquivando de sua responsabilidade permanecendo silente durante a maior parte do tempo, sendo seu costume vir aos autos apenas quando surge a possibilidade real de ter seu patrimônio atingido por uma medida constritiva.

Neste diapasão cumpre relembrar o fato de o Ministério Público ter requerido a penhora das cotas pertencentes ao executado na sociedade empresarial denominada Lotérica Ipiranga, ocasião em que o executado se apressou em extinguir essa relação de sociedade transferindo-a a terceiros.

Outra situação que lhe fez manifestar-se nos autos foi o bloqueio de numerário em conta poupança que, por ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, impediu a penhora nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Por fim, ante a aproximação da realização da hasta pública do imóvel de matrícula 18.549, localizado em Chapada dos Guimarães, pretende o requerido a suspensão de tal ato, além de ser ouvido em audiência visando transacionar o débito exequendo, propondo-se pagar, como vem fazendo, parcelas de R$ 1.500,00 mensais, pagamento este que sequer faz em dia e nem apresenta correção.

Vale ressaltar que o próprio executado indicou o imóvel em questão, no ano de 2015 (Id 62658063 – fls. 207/208), estando o Termo de Penhora no Id 62658067 – fls. 207, datado de 2019.

Na sequência, na iminência de ser determinada a realização de hasta pública visando a alienação do bem, porquanto fora requerido tanto pelo Parquet (Id 62658069 – fls. 12) quanto pelo Estado, que não teve interesse em adjudicá-lo (Id 62658069 – fls. 19), apressou-se o executado em pleitear a desobstrução de tal bem e oferecer, em contrapartida, o pagamento do débito em parcelas mensais no valor de R$ 1.500,00, mesmo reconhecendo “que isso represente parcelas longas” (Id 62658069 – fls. 21/22).

Uma vez determinado, de fato, por este Juízo a expedição do necessário para a hasta pública do imóvel penhorado (Id 80791353), compareceu o executado requerendo novamente a suspensão do ato alegando que a alienação do imóvel não obedeceria o disposto no art. 805 do CPC1 (Id 82147613), sem demonstrar, entretanto, tal situação, ônus que lhe cabe, a teor do parágrafo único do mesmo artigo.

Mais uma vez insistiu nos autos pela suspensão da hasta pública aduzindo, desta vez, que o preço levado a efeito (R$ 30.000,00) estava baseando-se em

avaliação ocorrida no ano de 2019, portanto defasada, asseverando que, caso fosse dada continuidade na alienação pleitearia sua invalidação sob o argumento de preço vil (Id 93891404), juntando, após determinação judicial para que comprovasse com documentos hábeis a alegação de preço não condizente com a realidade (Id 94023136), o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica no valor de R$ 54.000,00 (Id 94077302).

Instado a se manifestar, o
Parquet
concordou com a avaliação apresentada e requereu o prosseguimento do feito com a expropriação do imóvel (Id 96754642), tendo o douto juízo indeferido o pedido de suspensão da hasta pública aduzindo que “este processo está na fase de cumprimento de sentença há mais de nove anos, de forma que não é possível atender ao pedido do requerido para suspender a hasta pública, pois,
se é certo que a execução se faz de modo menos gravoso ao devedor, também é certo que a execução se faz no interesse do credor, que aguarda há muitos anos o adimplemento da obrigação
” (Id. 105717098).

Irresignado, o executado pleiteou mais duas vezes (Id’s 109492163 e 111313165) a suspensão do ato expropriatório e designação de audiência de conciliação.

Ora Excelência, resta clara a intenção do executado em apenas protelar o andamento do feito caso tenha atendido seu pedido de suspensão da hasta pública.

Resta evidente o caráter acintoso da ação do executado, não apenas em prejuízo do patrimônio público, de cujos cofres ele concorreu sobremaneira para subtrair valores, mas também em manifesto detrimento do próprio aparelho judiciário, cuja função, especificamente neste feito, é de conferir efetividade ao comando condenatório por ele expedido e definitivamente transitado em julgado.

Registre-se que, conquanto o Direito brasileiro oportunize aos cidadãos, em linhas gerais, a chance de o seu patrimônio permanecer em sua esfera de disponibilidade (uso, gozo e disposição) do modo que melhor lhe aprouver (CC, art. 1.228), tal condição é de cunho relativo e somente tem espaço enquanto a sua conduta não põe em xeque a sua responsabilidade em relação a credores.

Frise-se que o executado foi intimado por intermédio de seus patronos por seguidas vezes nesta fase de cumprimento de sentença e, portanto, acompanha pari passu todos os desdobramentos processuais, apenas manifestando-se quando realmente prestes a ver concretizada medida em seu desfavor.

Ao contrário do que defende o executado, não consegue este subscritor vislumbrar a alegada “boa fé” do mesmo que, durante todos esses anos, não se dignou a adimplir sua obrigação.

Sequer é crível que a alienação do imóvel em questão seja mais gravosa ao executado, pois sabido que imóveis geram gastos, como impostos, taxas, limpeza, dentre outros, de modo que, caso verdadeira a alegação do executado de que realmente encontra-se em situação financeira precária, livrar-se de despesas de tal tipo deveria ser considerado um alívio.

Não bastasse, havendo êxito na hasta pública, há a possibilidade deste feito encerrar-se já com a quitação da integralidade do débito, ao passo que se acaso aceita a proposta do executado em adimplir a obrigação em infinitas e irrisórias prestações, a presente execução arrastar-se-á por muitos anos, mormente pelo fato de o mesmo sequer pagar em dia as prestações a que se propôs.

Portanto, considerando-se as informações trazidas a conhecimento, informa o Ministério Público não ter interesse em composição com o executado, bem como requer a continuidade do feito com a expropriação do imóvel pertencente àquele, objeto da matrícula 18.549, com a urgência que o caso requer. [...]. (id. 113805642, ação de base)”.

Primeiramente, registro que, em sede de cumprimento de sentença, não é possível o parcelamento de débito, por força do teor do art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

[...]

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

Sendo assim, não há como determinar ao Ministério Público do Estado, ora Agravado, que realize audiência de conciliação, a fim de aceitar o parcelamento dos débitos, objetos da demanda.

Soma-se a isto o fato de que o presente Cumprimento de Sentença tramita há mais de 10 (dez) anos, de forma a evidenciar a desídia da parte requerida, ora Agravante, em adimplir com a obrigação pecuniária devida.

Nesta linha de intelecção, posicionamento de Tribunal Pátrio:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (ART. 916, § 7º, CPC). FALTA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de parcelamento do débito formulado pela executada. 2. Por expressa vedação legal, o pagamento parcelado do débito exequendo não é permitido no cumprimento de sentença, conforme § 7º do art. 916 do Código de Processo Civil. 3. Além da falta de amparo legal, inexiste a anuência do credor quanto ao adimplemento do débito na forma pretendida pela devedora, não sendo possível ao julgador impor ao exequente que aceite o acordo proposto. 4. Precedente: ?2. O parcelamento do valor devido, após a formalização do título executivo judicial, não pode ser imposto pelo Judiciário, pois não encontra amparo legal e é uma faculdade do credor, dependendo do seu aceite, o que não impede as partes fazerem acordo, inclusive no cumprimento de sentença, e definirem a forma mais conveniente para quitação do débito.? (TJDFT, 8ª Turma Cível, 07133680220198070001, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 10/02/2021). 5. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07058612220218070000 DF 0705861-22.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

O parcelamento do débito, enquanto faculdade do credor, não pode ser imposto pelo Judiciário, bem como a realização de conciliação rejeitada anteriormente pelo Exequente, ora Agravado.

Em relação ao pedido de suspensão da hasta pública do imóvel de matrícula 18.549, localizado no município de Chapada dos Guimarães, maior sorte não assiste ao Agravante.

Isto porque o próprio Executado indicou o imóvel em questão, a fim de adimplir com os débitos devidos, no ano de 2015, conforme Termo de Penhora constante no Id. 62658067, p. 207.

Demais disso, não consta nos autos quaisquer argumentos que possibilitem a suspensão da hasta pública, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão objurgada por seus próprios fatos e fundamentos jurídicos.

Por fim, em relação à petição de id. 173222160 e os documentos colacionados, verifico que tais fatos não foram objetos de apreciação pelo juízo a quo, razão pela qual deixo de apreciá-los, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida.

Forte nessas razões, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para ratificar a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023